Tribunal: TJSP
Processo: 1503863-08.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Vias de fato e ameaça no âmbito doméstico. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Condenação mantida. Comprovação segura da agressão. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Afastamento dos maus antecedentes. Possibilidade. Réu primário e de bons antecedentes. Regime aberto mantido.

Ementa:
Apelação. Vias de fato e ameaça no âmbito doméstico. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Condenação mantida. Comprovação segura da agressão. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Afastamento dos maus antecedentes. Possibilidade. Réu primário e de bons antecedentes. Regime aberto mantido. Sursis fixado na r. sentença afastado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503863-08.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante RICHARD
GARCIA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a pena imposta ao réu Richard
Garcia da Silva para 15 dias de prisão simples para a contravenção de vias de fato e
01 (um) mês de detenção em relação ao crime a ameaça, e afastar o sursis, mantendo-
se, no mais, a r. sentença. V.U
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da presente
decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal).,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503863-08.2018.8.26.0664 -Voto no 11310
2
Voto no 11.310
Apelação no 1503863-08.2018.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Richard Garcia da Silva
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Vias de fato e ameaça no âmbito doméstico.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima.
Relevância. Condenação mantida. Comprovação segura da
agressão. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor
narrado pela ofendida. Dosimetria. Pena-base fixada no
mínimo
legal.
Afastamento
dos
maus
antecedentes.
Possibilidade. Réu primário e de bons antecedentes. Regime
aberto mantido. Sursis fixado na r. sentença afastado. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 100/103, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Richard Garcia da Silva foi condenado
à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial
aberto, e à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial
aberto, porque incurso, respectivamente, no artigo 147, caput, do Código
Penal e artigo 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41, sendo-lhe concedido o
direito de recorrer em liberdade.
Foi concedido ao réu a suspensão condicional da pena, pelo período
de 02 (dois) anos, estabelecendo-se as seguintes condições: a) proibição de
frequentar determinados lugares; b) proibição de ausentar-se da comarca onde
reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a
juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades, nos termos
do artigo 77 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503863-08.2018.8.26.0664 -Voto no 11310
3
Inconformado, o réu apelou buscando a absolvição por insuficiência
probatória (fls. 121/130).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 134/136) e oferecido o r. parecer pela
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 154/156), manifestou-se o Ministério
Público, em primeira instância, pelo desprovimento do apelo e, em segunda
instância, pelo parcial provimento do recurso, para que a pena-base seja
fixada no mínimo legal.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta
do
anexo
inquérito
policial
(Feito
no.
1503863-08.2018.8.26.0664) que, no dia 07 de dezembro 2018,
durante o período da manhã, na Rua Praça Gunter Schamal, Jardim
dos Pinheiros, nesta cidade e Comarca, RICHARD GARCIA
SILVA, qualificado às fls. 09/14, no contexto de violência
doméstica, ameaçou, por palavras e gestos, Ariander Karen Boreli,
de causar-lhe mal injusto e grave; como também praticou contra ela
vias de fato”.
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 06/08), bem como pela prova oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503863-08.2018.8.26.0664 -Voto no 11310
4
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima Ariander Karen Boreli disse que se relacionou com
Richard. Por conta das agressões e ameaças de morte, a declarante
se separou e solicitou medida protetiva, que não foi concedida.
Resolveu se aproximar de Richard. Começou a levá-lo para a
igreja, acreditando que ele pudesse mudar. Diante do pedido da
mãe do acusado, a vítima resolveu arquivar o feito. O denunciado
passou a seguir a declarante quando ela ia para o trabalho.
Novamente a ameaçou de morte. Na data dos fatos, foi seguida por
Richard enquanto ia para o trabalho. Ele mandou a declarante parar
senão a mataria. Não parou. O acusado se aproximou da moto da
declarante, em movimento, e desligou a chave. A vítima deu
partida novamente, tendo Richard desferido socos em suas costas,
mas não causaram lesão. Numa oportunidade, Richard foi à casa da
vítima e depois de uma discussão, ele passou a agredi-la. No
momento em que ele saia, o pai da declarante ouviu o acusado dizer
que iria matá-la. O denunciado continua seguindo e ameaçando a
vítima de morte”.
“A testemunha de acusação João Boreli disse que sua filha se
relacionou com Richard, mas se separaram devido às constantes
agressões. Numa oportunidade, viu Richard no quintal de sua casa
agredindo a filha do declarante. Repentinamente ele saiu. Ouviu o
acusado dizendo que mataria a filha do depoente. Richard tem
ligado com frequência em sua casa, durante todo o dia, à noite e a
madrugada, sendo necessário deixar o telefone fora da tomada,
senão os familiares não conseguiam dormir”.
“O réu, na fase investigativa, disse que se relacionou com Ariander.
O
relacionamento era conturbado. Ela registrou ocorrência contra o
interrogando. Relacionaram-se mais um tempo. Uma menina
passou a dizer que estava grávida do depoente. Foi ao local de
trabalho de Ariander para conversar com ela que se recusou. Nega
ter perseguido ou ameaçado a vítima. Não a viu mais. Não falou
mais com ela. (fls. 11/12). Em juízo, reiterou esta mesma versão”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência material
das infrações penais descritas na denúncia, bem como a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503863-08.2018.8.26.0664 -Voto no 11310
5
penal decorrente de suas práticas, foram cabalmente demonstradas.
Destaco que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, nos quais normalmente não há testemunhas, a palavra da vítima
ganha especial relevância na reconstrução dos fatos, não podendo ser
desconsiderada, notadamente se em consonância com os demais elementos de
prova dos autos. Nesse sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL POSSIBILIDADE DE JUNTADA
POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da
vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam, segundo
a instância ordinária, a justa causa para a deflagração da ação
penal em desfavor do recorrente. 2. Consoante entendimento
desta Corte Superior, nos crimes praticados em ambiente
doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha,
a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode
sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros
elementos de convicção disponíveis nos autos. Precedentes. 3.
Ademais, cumpre acrescentar que a falta do exame de corpo de
delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser
realizado no curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 962.903/DF,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Ao contrário do que aduziu a douta defesa, as provas coligidas em
solo policial foram confirmadas em juízo.
Quanto à contravenção de vias de fato, conforme se observa, a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503863-08.2018.8.26.0664 -Voto no 11310
6
prestou depoimento harmônico sempre que ouvida, relatando que foi
perseguida pelo acusado no caminho do trabalho, momento em que o réu
desferiu socos em suas costas, de modo que, pela dinâmica dos fatos, a
condenação era mesmo medida de rigor. A ofendida foi categórica em dizer
que, por diversas vezes, foi agredida pelo réu. Inclusive, seu genitor, em outra
oportunidade, teve que intervir em uma briga, o que foi confirmado pela
testemunha João Boreli, pai da vítima.
Ademais, ressalte-se que a contravenção de vias de fato nem sempre
deixa vestígios, razão pela qual, desnecessária a realização de exame de corpo
de delito para a comprovação da agressão.
O conjunto probatório é bastante robusto, inexistindo dúvidas quanto
à ocorrência da contravenção de vias de fato, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas.
No caso em análise, o recorrente também ameaçou matar a vítima, o
que configura, à evidência, mal injusto e grave apto a caracterizar o crime
definido do artigo 147 do Código Penal. Além disso, a ameaça foi idônea,
séria e concreta, tanto que impingiu medo, tal como declarou a ofendida.
Acrescentou, ainda, bastante emocionada, que uma semana antes da audiência
de instrução e julgamento foi novamente ameaçada de morte pelo réu.
Ademais, o fato da ameaça ter sido proferida em momento em que os
ânimos estavam exaltados não exclui a sua seriedade. Inclusive, cabe ressaltar
que o artigo 28, inciso I, do Código Penal, não prevê a emoção ou a paixão
como causas excludentes da responsabilidade penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503863-08.2018.8.26.0664 -Voto no 11310
7
Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal e
ameaça. Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição do
delito de lesão corporal por excludente de ilicitude,
reconhecendo-se a legítima defesa, e do delito de ameaça por
atipicidade, já que referente a mal atual e não praticado com
ânimo calmo e refletido. Sem razão. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Relatos contundentes da vítima.
Palavra da ofendida prevalece sobre a negativa do réu, ainda
mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos.
Lesão corporal. Não configurada a legítima defesa. Ameaça.
Desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido do agente
para sua configuração. Basta que a conduta seja capaz de incutir
temor na vítima. Penas bem dosadas. Regime inicial aberto.
Concedido sursis da pena. Apelo não provido. (Ap
0019167-83.2012.8.26.0001. 9a Câmara de Direito Criminal.
Relator: Carlos Monnerat. Julgado em 18/05/2017).
Destarte, a condenação do recorrente pela prática do crime de ameaça
era mesmo de rigor.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira etapa, as basilares foram majoradas em 1/6 (um sexto)
diante dos maus antecedentes do réu, resultando em 17 dias de prisão simples
para as vias de fato e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para o crime
de ameaça.
Contudo, como bem observou o douto Procurador de Justiça,
analisando a Folha de Antecedentes do réu (fl. 36), bem como a certidão do
distribuidor criminal (fls. 37/38), não há condenações criminais, motivo pelo
qual afasto os maus antecedentes e fixo as basilares no mínimo legal, em 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503863-08.2018.8.26.0664 -Voto no 11310
8
dias de prisão simples para a contravenção de vias de fato e 01 (um) mês de
detenção para a ameaça.
Nas fases seguintes, ausentes causas modificadoras, as penas tornaram-
se definitivas nesse quantum.
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica mantido o regime
inicial aberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código
Penal.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos conforme posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no enunciado da Súmula 588. Confira-se:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.”
Por fim, verifica-se que a concessão da suspensão da execução da
pena privativa de liberdade é prejudicial ao ora apelante se confrontada com o
regramento previsto para o regime aberto, motivo pelo deve ser afastada.
Note-se ter o acusado respondido ao processo em liberdade, sendo
inaplicável o artigo 387, §2o do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo para reduzir a pena imposta ao réu Richard Garcia da Silva para
15 dias de prisão simples para a contravenção de vias de fato e 01 (um) mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503863-08.2018.8.26.0664 -Voto no 11310
9
de detenção em relação ao crime a ameaça, e afastar o sursis, mantendo-se,
no mais, a r. sentença.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da presente
decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator